Tribunal: TJDFT
Processo: 0025233-51.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025233-51.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: T. F. D. S. DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para manifestação sobre a petição de ID no 14857492, no prazo de 5 (cinco) dias, postulando o que entender de direito, notadamente quanto ao interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007